Tribunal: TJDFT
Processo: 0725588-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725588-32.2019.8.07.0001 RECORRENTES: HILDA MADUREIRA COSTA, MARCELO MADUREIRA COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO. CARTÃO BNDES. GARANTIA CONSTITUÍDA. JUÍZO DE PROBABILIDADE DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. PROVA ESCRITA. DEMONSTRATIVO TOTAL DO CRÉDITO. REGRA GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação são essenciais para o processamento e julgamento de ação de execução, mas não se aplicam à ação monitória, que depende apenas de prova razoável para fundamentar um juízo de probabilidade da existência do crédito, nos termos do art. 700 do CPC. 2. O demonstrativo do total do débito é suficiente para suprir a falta dos demonstrativos mensais, tendo em vista que nele estão descritas as parcelas do cartão de crédito com informações da utilização do cartão, tais como os nomes das lojas, os números das parcelas, os municípios onde as compras foram realizadas, além das datas e dos valores utilizados. 3. O enunciado de súmula n. 247 do STJ, aplicável ao caso por simetria, orienta que: “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. 4. Para opor fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado pelo autor, os réus poderiam, por exemplo, ter apresentado as faturas mensais, demonstrando eventualmente que não foi realizada nenhuma despesa com o cartão de crédito, mas não o fizeram, razão pela qual deve subsistir a presunção relativa de existência do crédito, fundada na demonstração do fato constitutivo do direito do autor, na forma do art. 373, I e II, do CPC. Precedente deste e. Tribunal. 5. Reunidos os elementos de prova, feita a apreciação em conjunto com os argumentos das partes e observada a regra geral de distribuição do ônus da prova, deve ser reconhecido o direito de crédito do autor, com suporte no instrumento particular e no demonstrativo do débito, especialmente na ausência de fatos oponíveis com demonstração a cargo dos réus. 6. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 10, 357, incisos II e III, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a imputação de ônus probatório não previamente estabelecido pelo juiz singular durante a fase probatória. Pedem, ainda, a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, 357, incisos II e III, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Para opor fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado pelo autor, os réus poderiam, por exemplo, ter apresentado as faturas mensais, demonstrando eventualmente que não foi realizada nenhuma despesa com o cartão de crédito, mas não o fizeram, razão pela qual deve subsistir a presunção relativa de existência do crédito, fundada na demonstração do fato constitutivo do direito do autor [...] Reunidos os elementos de prova, feita a apreciação em conjunto com os argumentos das partes e observada a regra geral de distribuição do ônus da prova, deve ser reconhecido o direito de crédito do autor, com suporte no instrumento particular e no demonstrativo do débito, especialmente na ausência de fatos oponíveis demonstrados pelos réus. Com essas razões, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a r. sentença recorrida no sentido de rejeitar os embargos monitórios e constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$302.659,81 (trezentos e dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos)” (ID. 43702458). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016